Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-40.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-40.2023.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TDF. PACIENTE COM LEUCEMIA E NEOPLASIA.
CID 10-C91. CID C50.

TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO PARA O HOSPITAL DE REFERÊNCIA ONCOLÓGICA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO
. REJEITADA. FIXAÇÃO DE MULTA. MANTIDA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ora apelante a realizar a transferência e internação da paciente para hospital de referência no tratamento oncológico da rede pública, além da regularização do TFD, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

II-

O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Preliminar de perda do objeto rejeitada;

III-

A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

IV-

In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada, condenando o Município a obrigação descrita na exordial, com o objetivo de viabilizar a transferência da paciente para o hospital de referência no tratamento oncológico.

V-

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovam que a paciente Juliana Lopes necessitava, com urgência, realizar a transferência e internação para hospital de tratamento oncológico, tendo em vista seu quadro clínico de Leucemia (CID 10-C91) e Neoplasia (CID C50).

VI-

O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida
;

VII-

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer d
o Recurso de Apelação e negar provimento
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove

dias do mês de
janeiro de dois mil e vinte e quatro
.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru
que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONFIRMO A CONCESSÃO DA TUTELA ESPECÍFICA e, com fulcro no art. 487, I, CPC/15, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU e o ESTADO DO PARÁ a REALIZAR A TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO da paciente JULIANA LOPES DA SILVA [
RG n° 5077630, CPF n° 802.965.212-72, natural de Cametá/PA, filho de João Holanda Moraes e Maria Piedade Lopes da Silva, nascido em 12/08/1985] com diagnóstico sugestivo de Leucemia (CID 10-C91) e o Neoplasia (CID C50),
em HOSPITAL DE REFERÊNCIA NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO DA REDE PÚBLICA ou, na impossibilidade ou indisponibilidade de leito no Sistema Público de Saúde, A TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ONCOLÓGICO NA REDE PRIVADA a ser custeada pelos requeridos, em todo caso devendo ser assegurado o tratamento amplo e adequado, com a concessão dos medicamentos e procedimentos necessários, assim como a realização de exames, conforme orientação médica, e regularização do TFD, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Deixo de condenar o Estado do Pará e o Município de Limoeiro do Ajuru ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal, na forma do Art. 40, I e III, da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na mencionada ação (id nº
14933192 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que a paciente Juliana Lopes da Silva se encontrava internada no Hospital Municipal de Limoeiro do Ajuru, com diagnóstico sugestivo de Leucemia (CID 10 -C91) e Neoplasia (CID C50), necessitando de um leito de UTI em referência oncológica, havendo risco de iminente de morte.

Asseverou que a paciente necessita de tratamento especializado, e o Município de Limoeiro do Ajuru não possui a estrutura de que necessita a Sra. Juliana Lopes.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
14933332 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Município de Limoeiro do Ajuru interpôs recurso de apelação (id. nº
14933338 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do apelante aduz que a paciente
foi devidamente transferida para a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, dentro do prazo de 48h estipulado na decisão liminar, o que desde já impede assim a aplicação de qualquer multa que fora estipulada pelo descumprimento da ação.

Assevera que
no caso em questão, o objeto da ação foi totalmente exaurido com o cumprimento da tutela de urgência pela apelante. Portanto alcançado o objeto da demanda, qual seja a transferência da requerente, tem-se a perda do objeto da ação.

Alega que
caso não seja possível o acolhimento da perda do objeto da ação, resta esclarecer que a sentença foi cumprida antes mesmo da sua prolação, alcançando o seu objetivo, motivo pelo qual descabe a condenação de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
14933341 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
15306571 - Pág. 1
).

O Ministério Público exarou o parecer (id. nº
15489582 - Pág. 1)
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO

O Município de Limoeiro do Ajuru alegou que o objeto da ação foi integralmente cumprido. Asseverou, ainda, que há de se extinguir o processo sem resolução do mérito, tendo em vista à ausência de interesse processual em decorrência da perda do objeto da ação.

Com relação a preliminar da ausência do interesse de agir e perda superveniente do objeto da ação, não merece guarida. Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ENTES DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

3- O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800963-82.2018.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES).

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir ou perda superveniente do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, logo,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ora apelante a realizar a transferência e internação da paciente para hospital de referência no tratamento oncológico da rede pública, além da
regularização do TFD, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Inicialmente, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovam que a paciente Juliana Lopes necessitava, com urgência, realizar a transferência e internação para hospital de tratamento oncológico, tendo em vista seu quadro clínico de Leucemia (CID 10-C91) e Neoplasia (CID C50).

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem,

isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.
Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Quanto às
astreintes
arbitradas, destaco que é plenamente cabível a fixação ao caso concreto, pois elas tendem a exigir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é possível ao Juiz,
ex officio
ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz,

de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária

cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda

Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda

Turma, DJe 25/4/2017).
Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada. 2. É descabido, no âmbito do recurso especial, revisar as conclusões do acórdão recorrido, no tocante ao efetivo descumprimento da obrigação de lavrar a certidão, nos termos exigidos pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O Tribunal de origem afastou o pedido de redução da multa diária, sob o fundamento de que houve a preclusão, diante da ausência de insurgência da parte no momento da fixação da referida cominação. Esse ponto, contudo, não foi combatido nas razões do apelo especial, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 4. Ademais, não é possível examinar a alegativa de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Nesse sentido, entendo que o valor da multa fixada, em caso de eventual descumprimento, se mostra razoável e proporcional, não carecendo de reforma pela complexidade do tratamento a ser realizado pela paciente.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 15 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2024